Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707898-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO MEDEIROS DA SILVA RECORRIDO: E. D. S. M. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO E INSUMOS PRESCRITOS A PORTADOR DE DIABETES TIPO I. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a ré autorizasse e promovesse o custeio do tratamento necessário ao autor, conforme indicação médica, assim como condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais. 2. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana – fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. 4. Além de frustrar a legítima expectativa que se tem em relação à contratação de um seguro de saúde, a negativa de cobertura, na espécie, pode afetar substancialmente a evolução do quadro que acomete o beneficiário, pelo que a conduta da seguradora desborda os limites do mero inadimplemento contratual. Assim, considera-se ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais a negativa do plano de saúde em custear a bomba de insulina e insumos prescritos por médico, quando necessário ao tratamento do paciente. 5. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil; 54, §4o, do Código do Consumidor; 10 e 16, inciso VI, ambos da Lei 9.565/98, porquanto desconsiderou o fato de que o contrato pactuado não prevê a cobertura para o tratamento com bomba de infusão contínua e insulina e seus respectivos, bem como que o referido método não está garantido pelo rol de procedimentos da ANS, sendo, portanto, expressamente excluído de cobertura contratual. Acrescenta que o contrato pactuado não prevê o cumprimento da obrigação na forma como foi imposta, ou seja, depósitos judiciais. Aponta divergência jurisprudencial quanto a natureza do rol da ANS, colacionando julgado da Corte Superior; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo que a verba honorária deverá incidir somente sobre a obrigação de pagar, qual seja, os danos morais, porquanto a obrigação de autorizar e custear o tratamento solicitado pelo recorrido trata-se de obrigação, de tratamento contínuo e sem previsão de término, não havendo que se falar em incidência de honorários de sucumbência sobre tal obrigação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 757 e 760, ambos do CC; 54, §4o, do CDC; 10 e 16, inciso VI, ambos da Lei 9.565/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023